Tribunal: TCU
Processo: 036.544/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Lázaro Andrade de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3161/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se, originariamente, da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Lázaro Andrade de Oliveira, então prefeito do Município de Teolândia/BA (gestões 2013/2016 e 2017/2020), em razão da não comprovação, devido à omissão na prestação de contas, da aplicação dos recursos federais do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos - Peja no exercício de 2013, no total de R$ 620.619,50. Mediante o Acórdão 5905/2021-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, este Tribunal decidiu, entre outras medidas, julgar irregulares as presentes contas, condenar o responsável em débito e apená-lo com a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. Irresignado com essa decisão, o responsável interpôs recurso de reconsideração (peças 65 a 72), para o qual este Tribunal negou provimento, conforme Acórdão 4517/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, confirmado em sede de embargos de declaração mediante o Acórdão 7542/2023-TCU-Segunda Câmara . Posteriormente, o responsável opôs novos aclaratórios (peça 138), desta feita contra esse último decisum , bem como acostou aos autos expediente com alegações de defesa (peça 144), intitulado "Pedido de Reconsideração", acompanhado de diversos documentos (peça 145 a 149), requerendo a remessa do processo ao órgão concedente, antes do julgamento dos aclaratórios, para reexame da prestação de contas, à luz dos aludidos documentos, os quais comprovariam a regular e correta aplicação dos recursos públicos em tela. Nos termos do Acórdão 1265/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, esses embargos de declaração foram rejeitados e o expediente em tela foi conhecido como mera petição, negando-lhe seguimento. Aprecia-se, nesta oportunidade, nova documentação acostada aos autos pelo responsável (peças 167 a 170 e 172 a 184), acompanhado de expediente (peça 171) no qual aduz que " Por um equívoco involuntário, o pedido de reexame foi endereçado erroneamente ao Ministro Relator o Dr. João Augusto Ribeiro Nardes. No entanto, por se tratar de novo recurso (pedido de reexame), salvo disposição em contrário, entendemos que deverá ser dirigido a Presidência do Tribunal de Contas da União, para posterior distribuição, a partir do sorteio de novo ministro-relator ", requerendo, ao final, " a retificação do endereço do recurso, a fim de possibilitar sua subsequente distribuição, incluindo a designação de um novo ministro relator por meio de sorteio, garantindo assim a análise regular do mérito recursal "; Considerando que o responsável ingressou com pedido de reexame contra o acórdão condenatório (peça 171), modalidade recursal inadequada para combater esse decisum , nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU, haja vista que somente cabível em processos de fiscalização ou ato de pessoal, razão pela qual não deve ser conhecido como tal; Considerando que, em se tratando de tomada de contas especial, as modalidades recursais cabíveis são o recurso de reconsideração e o recurso de revisão, tendo o responsável já utilizado a primeira dessas modalidades, operando-se, por conseguinte, a preclusão consumativa, consoante o art. 278, § 3o, do Regimento Interno do RCU, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal com o objetivo de receber o pedido de reexame como recurso de reconsideração; Considerando que a única modalidade recursal restante seria o recurso de revisão, não cabendo, contudo, receber o pedido de reexame como tal nesta oportunidade, ante o possível prejuízo que esse encaminhamento acarretaria aos interesses do responsável, haja vista que esgotaria sua derradeira possibilidade recursal, dado que a peça não foi fundamentada em nenhum dos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos (peça 190) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 193) no sentido do não conhecimento do pedido de reexame; Considerando, por fim, em relação à competência para apreciação desse recurso, que a designação da atual relatoria do feito está em consonância com o disposto nos arts. 14 a 16 da Resolução TCU 346/2022, segundo os quais os recursos de reconsideração ou os pedidos de reexame interpostos contra a mesma deliberação serão distribuídos ao ministro sorteado como relator do primeiro deles e que requerimentos formulados ao Tribunal que versem sobre processo em fase de recurso serão examinados pelo relator sorteado para aquele recurso, até que concluído o julgamento, não havendo, destarte, que se falar em designação de novo relator nesta fase processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso I, e 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do presente recurso, em razão da sua inadequação para combater acórdão proferido em processo de contas, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU, dando-se ciência desta decisão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 036.544/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Lázaro Andrade de Oliveira (XXX.868.775-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Teolândia/BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Edson Silva Santos (14950/OAB-BA), representando Lázaro Andrade de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.